Tribunal: TJMT
Processo: 1004459-89.2021.8.11.0008
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004459-89.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DENILDA EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 616.425.501-59 (APELADO), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO), ELINEIA DIOGO DE PAULA - CPF: 867.569.821-68 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), RAULINO SCHWARTZ - CPF: 156.767.061-04 (ASSISTENTE), PAULO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 016.254.141-45 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENILDA EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 616.425.501-59 (APELANTE), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO), ELINEIA DIOGO DE PAULA - CPF: 867.569.821-68 (APELANTE), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO À REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Recurso Inominado, alegando erro material quanto ao valor dos danos morais, pois constou na fundamentação e dispositivo "R$ 8.000,00" em numeral, mas o valor por extenso foi redigido como "seis mil reais", além de obscuridade quanto à possibilidade de regularização do veículo objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material no acórdão quanto ao valor da indenização por danos morais; e (
ii
) analisar se há obscuridade no julgado quanto à possibilidade de regularização administrativa do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara de que o dano moral comportaria majoração para R$ 8.000,00, constando expressamente na fundamentação que "o valor indenizatório arbitrado na sentença em R$ 3.000,00 mostra-se reduzido e deve ser majorado para R$ 8.000,00". Contudo, no dispositivo houve divergência entre o valor em numeral (R$ 8.000,00) e o valor por extenso ("seis mil reais"), configurando evidente erro material passível de correção.

4. Quanto à alegada obscuridade sobre a regularização do veículo, não assiste razão à embargante, pois o acórdão apresentou claramente as razões para o não reconhecimento do dano material alegado, destacando que o negócio jurídico de compra e venda do veículo foi desfeito e as partes retornaram ao status quo ante, não havendo danos emergentes, especialmente pelo fato de a reclamante ter restituído ao seu patrimônio o automóvel em questão.

5. A embargante não evidenciou a impossibilidade de regularização administrativa do automóvel, além de não ter formulado pleito na petição inicial no sentido de determinar a regularização do bem, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que extrapola as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos apenas para retificar erro material.

Tese de julgamento: "1. O erro material em decisão judicial passível de correção é aquele que decorre de equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível, não implicando vício no conteúdo do julgamento. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 36058 AM 0080685-75.2018.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, j. 22.04.2022; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1594595 SP 2016/0090569-7, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, j. 06.03.2023; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, j. 15.12.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
:
1004459-89.2021.8.11.0008

Embargante
: ELINEIA DIOGO DE PAULA

Embargado
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELINEIA DIOGO DE PAULA opôs Embargos de Declaração (ID 311031872/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 309370379/PJe2). Sustentou
que
o aresto
: a) possui erro material
quanto ao valor dos danos morais, pois constou na fundamentação e dispositivo "R$ 8.000,00" em numeral e, no entanto,
o valor por extenso foi redigido
"seis mil reais"
; e b)
é
obscur
o
quanto à possibilidade de regularização do veículo.

Contrarrazões dos Embargos de Declaração não apresentadas.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Erro material

O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada a "equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível".

Nesse sentido:

"(...) 1. O erro material em decisão judicial passível de correção é, em suma, equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível. Não implica vício no conteúdo do julgamento, em si, mas na forma de sua exteriorização. (...) (STF// - MS: 36058 AM 0080685-75.2018.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022)"

No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado
apresentou fundamentação clara de que o dano moral comportaria sua majoração pra R$ 8.000,00. Ocorre que,

no
dispositivo
do aresto houve, de fato,
divergência entre o valor do dano mora
l

em numeral (R$ 8.000,00) e o que foi escrito por extenso, porquanto constou “seis mil reais”
, o que configura evidente erro material.

Ressalte-se que constou expressamente na fundamentação que precede o dispositivo o seguinte: "Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor indenizatório arbitrado na sentença em R$ 3.000,00 mostra-se reduzido e deve ser majorado para R$ 8.000,00".

Assim, deve ser corrigido o erro material para que conste no dispositivo

o valor

de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Obscuridade.

A obscuridade
suscetível
de
d
eclara
tórios
ocorre quando algum pedido ou fundamentação não é claramente elucidado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE NO JULGADO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos. 2."A obscuridade verifica-se quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado. Ocorre quando há a falta de clareza do decisum, daí resultando a ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial. Em última análise, ocorre a obscuridade quando a decisão, no tocante a alguma questão importante, soluciona-a de modo incompreensível" (
AgRg
no REsp n. 677.210/SP, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ de 3/10/2005). 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via
eleita.Embargos
de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1594595 SP 2016/0090569-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/03/2023)

Partindo desta premissa e em exame ao teor do acórdão embargado, observa-se que não assiste razão a parte embargante quanto a alegada
obscuridade,
tendo o juízo apresentado claramente suas razões para o não reconhecimento do dano material alegado.

Em que pese a irresignação da parte embargante, vale frisar que o negócio jurídico de compra e venda do veículo foi desfeito e as partes retornaram
ao
status quo ante
, não havendo danos emergentes, especialmente pelo fato de a reclamante ter restituído ao seu patrimônio o automóvel em questão.

A
demais
, destaca-se que a embargante em nenhum momento evidenciou a impossibilidade de regularização administrativa do automóvel
, além do que,
em não formulou nenhum pleito na petição inicial no sentido de determinar a regularização do bem.

Vale ressaltar que o
Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no
Código de Processo Civil
. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante
, nesse ponto,
não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento
nele
exposto, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios e, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95,
acolho-os
em par
te

apenas
para

retificar

a

alínea “b”
constante no dispositivo do acórdão, que passa a ter a seguinte redação:

"
Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Recursos Inominados e
dou-lhes parcial provimento
para:

(...)

b) majorar o quantum indenizatório do
dano moral
para
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.
"

No mais,
mantém-se
inalterad
o

o

aresto
embargad
o
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025